Tribunal: TJPA
Processo: 0016708-53.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016708-53.2017.8.14.0006

APELANTE: PAULO FELIPE DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA EM SUA SEGUNDA FASE. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME PRATICADO, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso conhecido, e, de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal, para o crime de roubo simples, capitulado no artigo 157
caput
do Código Penal, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal, para o crime de roubo simples, capitulado no art. 157
caput
do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO FELIPE DE ALMEIDA SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por violação ao delito tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria na segunda fase, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea fixando a pena base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, “
que na data de 25.10.2017, por volta das 09:30, o denunciado adentrou a loja ‘CAROLINA MODAS’, localizada na Rua Cláudio Sanders, s/n, Centro, próximo ao Fórum de Ananindeua, dirigindo se à vítima Ana Carolina, inicialmente mostrando falso interesse em aquisição de roupas masculinas, para em seguida, afirmando que estava armado, exigir de Ana Carolina o seu aparelho celular Samsung J3 Dourado. A vítima, diante da ameaça sofrida, entregou o celular ao meliante, o qual fugiu do local em uma bicicleta. A vítima em seguida deixou a loja bradando que havia sido assaltada, iniciando-se perseguição de populares ao denunciado, dirigindo-se ainda Ana Carolina até seccional de Ananindeua, comunicado o fato a uma equipe de investigadores, que saiu em diligências a procura do assaltante, o qual foi detido por populares na passagem Vera Cruz, próximo ao Ministério do Trabalho, restando recuperado na posse do meliante o celular roubado, conforme Auto de apreensão de fls. 12 e Auto de entrega de fls.13. A vítima reconheceu imediatamente o denunciado como o autor do crime, o qual confessou na DEPOL a conduta delituosa ”. Fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA (...)”.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, quanto ao crime praticado de roubo
simples
, tendo a sentença condenatória, sido publicada na data de 06/11/2019, ID 7776051, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no regime aberto, tendo sido reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, por ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos (art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º, e art. 115 todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que nesse segundo intervalo, da publicação da sentença até os dias atuais, passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal, para o crime de roubo simples, capitulado no artigo 157
caput
do Código Penal, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal
,
para o crime de roubo simples, capitulado no artigo 157
caput
do Código Penal, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024